Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703456-71.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ REGINALDO VIEIRA DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Reginaldo Vieira de Melo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação ajuizada em face do Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF. O agravante, aposentado e atualmente com 81 anos de idade, ajuizou demanda requerendo a isenção do imposto de renda retido na fonte sobre seus proventos, alegando ser portador de cardiopatia grave, condição que, segundo afirma, encontra-se expressamente prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 como hipótese de isenção tributária. Narra que foi diagnosticado, desde 2017, com arritmia supraventricular e lesões severas nas artérias coronárias, tendo sido submetido a procedimentos cirúrgicos como cateterismo, angioplastia e valvuloplastia mitral, além de possuir stent farmacológico para desobstrução de artérias. Argumenta que necessita de tratamento contínuo e rigoroso acompanhamento médico, motivo pelo qual a retenção do imposto de renda sobre seus proventos compromete sua subsistência e o acesso ao tratamento de saúde adequado. Relata que requereu administrativamente a isenção do imposto de renda, mas teve o pedido indeferido pela Polícia Civil do Distrito Federal, que, por meio da Avaliação no 829/2024 da Junta Médica Oficial, concluiu que o periciado não era portador de doença especificada em lei, fundamento utilizado pelo ente público para negar o benefício fiscal. Diante da negativa administrativa, ajuizou a ação judicial com pedido de tutela de urgência para suspender imediatamente a retenção do imposto de renda sobre seus proventos, sustentando que a decisão administrativa contém contradições e subjetividades, uma vez que a própria perícia reconhece que pacientes enquadrados na classe funcional II da NYHA podem ser considerados portadores de cardiopatia grave. O Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela provisória, ao fundamento de que a suspensão do imposto de renda tem caráter satisfativo, pois esgota o próprio mérito da ação, o que é vedado pelo artigo 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992. Destacou, o d. magistrado, que a Avaliação no 829/2024 afastou a caracterização da cardiopatia grave para fins de isenção fiscal, o que demandaria dilação probatória para melhor exame da questão. Indeferiu o pedido em razão da não configuração do perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que eventual procedência da ação garantiria efeitos patrimoniais retroativos, sem prejuízo irreversível ao autor. Irresignado, o agravante interpõe o presente Agravo de Instrumento, reiterando que há documentação médica suficiente para demonstrar sua condição de cardiopatia grave, sendo desnecessário laudo oficial, conforme dispõe a Súmula 598 do STJ. Sustenta que a retenção fiscal compromete sua subsistência, configurando perigo de dano irreparável, especialmente por se tratar de verba alimentar. Alega que a decisão administrativa é contraditória, pois reconhece que pacientes na mesma condição do agravante podem ser enquadrados na hipótese de isenção, mas, ao final, nega o benefício sem justificativa clara. Ao final, pugna pela a concessão de tutela recursal para suspender imediatamente a retenção do imposto de renda sobre seus proventos, argumentando que a medida é plenamente reversível, pois, em caso de improcedência da ação, o ente público poderá restabelecer os descontos e compensar eventuais valores indevidamente isentados. É a síntese do necessário. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC estabelece a possibilidade de o relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em caráter excepcional, tutela antecipada recursal, desde que presentes os requisitos legais para tanto, com objetivo de que sejam evitados prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação decorrentes da imediata eficácia da decisão impugnada, preservando a utilidade e a efetividade do provimento jurisdicional futuro. Nos casos em que esteja configurada situação de urgência, é possível conceder-se tutela provisória recursal nos mesmos moldes da tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC, garantindo a integridade da situação jurídica do recorrente até o pronunciamento definitivo do colegiado. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reforça que o efeito suspensivo e a tutela antecipada recursal devem ser concedidos apenas em hipóteses excepcionais, uma vez que a regra geral no sistema recursal brasileiro é a imediata eficácia das decisões interlocutórias, conforme estabelecido no artigo 995 do CPC. Com efeito, para a concessão da medida exige-se demonstração robusta dos requisitos legais, não sendo suficiente a mera alegação genérica de prejuízo. Outro ponto fundamental é a reversibilidade da medida. O efeito suspensivo ou a tutela antecipada recursal não podem gerar situação irreversível ou prejudicar indevidamente a parte contrária, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório. Pondera-se, portanto, se o deferimento da medida antecipatória resultará em risco desproporcional ao agravado, especialmente quando envolver questões patrimoniais sensíveis ou direitos indisponíveis. A tutela pretendida no presente feito deve ser analisada com base da regra insculpida no art. 300 do CPC, o qual exige, para seu deferimento, a presença simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De tudo o que consta nos autos eletrônicos em referência, extrai-se que a probabilidade do direito está evidenciada pela própria legislação tributária, que expressamente prevê a cardiopatia grave como hipótese de isenção do imposto de renda, sendo taxativo o rol descrito no art. 6o, XVI, da Lei no 7713/88. XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifei) O agravante demonstrou, por meio de documentação médica robusta, que se enquadra nessa condição, possuindo diagnóstico consolidado desde 2017. Como já explicitado na peça inaugural do agravo, a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça dispensa a necessidade de laudo oficial para a comprovação da doença grave, podendo o juiz formar sua convicção a partir de outros meios de prova. Sendo assim, a negativa administrativa não vincula o Judiciário, e a documentação médica apresentada pelo agravante se mostra suficiente para, neste juízo de cognição sumária, reconhecer a plausibilidade da alegação de cardiopatia grave e, consequentemente, do direito à isenção tributária. Destaco, nesse sentido, precedente jurisprudencial do STJ: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARTE RECORRENTE ACOMETIDA POR CARDIOPATIA GRAVE. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE, CONFORME O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PROVIMENTO, A FIM DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1. Inicialmente, é importante ressaltar que o presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. A controvérsia de mérito da causa cinge-se a definir se a isenção do Imposto de Renda referida no art. 6o., XIV da Lei 7.713/1988 exige a contemporaneidade dos sintomas da doença que acomete o contribuinte; ou se, ao revés, tal requisito é dispensável, bastando a comprovação do acometimento de alguma das moléstias listadas no dispositivo. 3. A parte recorrente foi diagnosticada com cardiopatia grave, determinada pela oclusão, parcial ou completa, de um ou mais vasos coronarianos, artérias que irrigam o músculo cardíaco (fls. 848). Tal circunstância foi certificada pela sentença, após a produção de prova pericial, e pelo acórdão recorrido, que adotou os fundamentos do Juízo Sentenciante como razões decisórias. 4. Não pairam dúvidas, por conseguinte, quanto ao diagnóstico da parte recorrente. O argumento utilizado pelas instâncias ordinárias para negar-lhe a isenção foi, somente, a inexistência de atualidade dos sintomas, em razão do sucesso no tratamento da cardiopatia, por meio de intervenção cirúrgica realizada em 2016. 5. Diante do cenário delineado pelo aresto impugnado, percebe-se que este encontra-se em contrariedade com o entendimento deste Tribunal Superior. Afinal, conforme a jurisprudência do STJ, a contemporaneidade dos sintomas não é um dos requisitos para a concessão da isenção prevista no art. 6o., XIV da Lei 7.713/1988. Julgados: AgInt nos EDcl no REsp. 1.781.099/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 29.4.2019; RMS 57.058/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.9.2018; REsp. 1.706.816/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.12.2017. 6. O referido benefício independe da presença, no momento de sua concessão ou fruição, dos sintomas da moléstia, pois é de conhecimento comum que determinados males de saúde exigem, da pessoa que os teve em algum momento de sua vida, a realização de gastos financeiros perenes - relacionados, por exemplo, a exames de controle ou à aquisição de medicamentos. 7. Recurso Especial do Contribuinte a que se dá provimento, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, para: (a) declarar o seu direito à isenção do Imposto de Renda a que se refere o art. 6o., XIV da Lei 7.713/1988; e (b) condenar a UNIÃO ao ressarcimento do Imposto de Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria oficial e complementar, desde o ano-base de 2011 (objeto da Declaração de Ajuste de 2012). (REsp n. 1.836.364/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 17/6/2020.) O perigo de dano também se encontra configurado, uma vez que a retenção do imposto de renda sobre os proventos do agravante compromete diretamente sua subsistência, tratando-se de verba de caráter alimentar. Entendo que o agravante necessita desses recursos para custear tratamentos médicos contínuos e aquisição de medicamentos essenciais para o controle de sua condição clínica, sendo evidente o risco de prejuízo irreversível caso a retenção continue a ser realizada. A irreversibilidade dos danos se acentua pelo fato de que a simples restituição futura dos valores retidos não equaciona o prejuízo imediato à sua saúde e dignidade. Quanto à vedação prevista no artigo 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992, a mesma não se aplica ao caso concreto, pois a suspensão da retenção do imposto de renda não esgota o mérito da ação. Caso ao final do processo se conclua pela inaplicabilidade da isenção, o ente público poderá restabelecer a tributação. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF se abstenham de realizar a retenção do imposto de renda sobre os proventos do recorrente, até o julgamento do mérito do presente agravo pela e. 2a Turma Cível. Comunique-se a presente decisão ao d. Juízo monocrático, para imediato cumprimento. Ao agravado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator